Tribunal: TJSP
Processo: 1010098-82.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de reparo em aparelho de telefone móvel. Falha nos serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Reparação dos danos causados ao consumidor. Danos morais não apresentados. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de reparo em aparelho de telefone móvel. Falha nos serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Reparação dos danos causados ao consumidor. Danos morais não apresentados. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. Sentença mantida. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.